Tribunal: TJDFT
Processo: 0715175-05.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0715175-05.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AUTO ESPORTES LTDA - ME RECORRIDO: LIVIA MARLLEN AVELAR ARAUJO DECISÃO Vistos, etc. Compulsando os autos, constatei a petição ID 32814278, formulada pela ré/recorrente, com pedido de reconsideração da decisão de ID 32015514 que não conheceu do recurso inominado. É inadequado formular pedido de reconsideração com objetivo de apontar vício ou rediscutir matéria submetida à Turma recursal. Porém, em respeito ao princípio da fungibilidade, e analisada a tempestividade, o pedido deve ser recebido como embargos de declaração. Precedente desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1130616, 07013974320178070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/10/2018, publicado no DJE: 18/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Deste modo, intime-se a embargada para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2o, do CPC. Prazo 5 dias. Após voltem os autos conclusos. I. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito